Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-09.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ECA. Atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e extorsão em concurso de pessoas, com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Audiência por videoconferência. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 – Aos procedimentos em que se apura ato infracional, aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
2 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 52/20 e 3/21 do Tribunal.
3 - A gravidade dos atos infracionais - roubo e extorsão cometidos em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- semiliberdade --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
4 – A medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao apelante, por lhe ser mais benéfica e se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida.
5 – Apelação não provida.